Tribunal: STF
Processo: MS 37014
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Indeferimento do pedido de medida liminar.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança impetrado por Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., em recuperação judicial, contra os acórdãos proferidos nos autos da representação TC nº 013.386/2017-4, por meio dos quais o Plenário do Tribunal de Contas da União impôs à impetrante sanção de declaração de inidoneidade para contratar com o Poder Público pelo período de 03 (três) anos.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a inicial, em síntese, articula com a ofensa ao princípio da vedação da dupla punição pelos mesmos fatos (ne bis in idem). Consigna que, na espécie, a partir da análise dos mesmos fatos, houve a imposição de duas sanções de declaração de inidoneidade para contratar com o Poder Público. Registra que a primeira sanção foi imposta pela Controladoria-Geral da União (processo nº 00190.025826/2014-03), com suporte no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993, e a segunda, pelo Tribunal de Contas da União, com esteio no art. 46 da Lei 8.443/1992. Nessa perspectiva, em abono da tese da invalidade da sanção aplicada pelo TCU, sem que fosse observada, sequer para fins de detratação, a penalidade anteriormente aplicada pela CGU, invoca o art. 14, cláusula 7ª, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU; a cláusula 8º, item 4, do Pacto de São José da Costa Rica; os arts. 2º, caput e parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/1999; 21, caput e parágrafo único, e 22, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; e 4º, caput e § 2º, do Decreto nº 9.830/2019.
    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido, a impetrante, com o escopo de demonstrar a presença do outro requisito indispensável para o deferimento de medida liminar, ameaça a ulterior eficácia de eventual ordem concessiva da segurança, pondera (inaugural, fl. 22):
    “(...) embora não se possa afirmar que a decisão do TCU implica imediata constrição do patrimônio da empresa, parece acertado reconhecer que a vigência da inidoneidade tem o condão de acarretar a falência da Impetrante, que não terá mínimas condições de prosseguir com a sua atuação se impedida de entabular contratos com o seu principal mercado, que é justamente o setor público.
    70. Por isso, a situação jurídica da empresa deve ser considerada na análise dos requisitos para a concessão da medida liminar, especialmente no que tange à prejudicialidade dos efeitos da sanção para a própria recuperação da empresa e de sua atuação no mercado.
    71. Dessa forma, o risco de ineficácia da medida está amparado no fato de que a decisão final do processo conduzido pelo TCU já foi publicada na imprensa oficial e possivelmente aguarda apenas formalização para inclusão no CEIS, momento a partir do qual passará a repercutir sob a esfera de direitos da Impetrante.”
    4. Com base em tais considerações, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    “74.1. Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os atos coatores que implicaram na declaração de inidoneidade da Impetrante pelo período de três anos até a decisão final do mérito desta demanda; bem como determinar as Autoridades Coatores se abstenham de adotar qualquer medida que implique a inclusão de informação sancionatória nos cadastros públicos competentes, a exemplo do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (“CEIS”) e do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (“SICAF”).
    (…)
    74.5. no mérito, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA aqui pleiteada, a fim de se reconhecer a invalidade dos atos coatores que implicaram sanção de declaração de inidoneidade pelo período de três anos em desacordo ao princípio do ne bis in idem e, por conseguinte, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que deverá resultar na sua nulidade.”
    5. O Tribunal de Contas da União prestou informações.
    6. Intimada por meio de seu órgão de representação judicial, a União não requereu o ingresso no feito nem esclareceu sobre a manutenção dos efeitos da sanção aplicada pela Controladoria-Geral da União no âmbito do processo nº 00190.025826/2014-03.
    7. Por meio da Petição nº 29409/2020 (evento 57), a impetrante busca rebater assertivas veiculadas nas informações prestadas pela autoridade impetrada.
    É o relatório.
    Examino o pedido de medida liminar.
    1. Em exame perfunctório, próprio desta etapa processual, entendo que não se fazem presentes, de modo concomitante, os requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, fundamento relevante e ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva da segurança, para o deferimento de medida liminar.
    2. Verifico que, acaso fosse suspensa a eficácia das deliberações do Plenário do Tribunal de Contas da União que, proferidas no âmbito da representação TC nº 013.386/2017-4, impuseram à impetrante, com amparo no art. 46 da Lei nº 8.443/1992 a sanção de declaração de inidoneidade para contratar com o Poder Público, pelo período de 03 (três) anos, remanesceria vigente sanção anteriormente aplicada nos autos do processo nº 00190.025826/2014-03, pela Controladoria-Geral da União, com supedâneo no art. 87, IV, da Lei nº 8.6661993, como se extrai de consulta, no Portal da Transparência, ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas.
    3. Cabe recordar, a propósito do tema, que a sanção de inidoneidade imposta com base no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993 vige “enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior”. Na espécie, a sanção de inidoneidade imposta pela Controladoria-Geral da União segue vigente, com termo final em aberto, como se extrai do já mencionado Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas.
    4. Traçado esse panorama, o deferimento de medida liminar, para suspender a eficácia das deliberações do Tribunal de Contas da União impugnadas nesta impetração representaria, na quadra atual, providência inócua, uma vez que remanesceria vigente a declaração de inidoneidade imposta pela Controladoria-Geral da União, primeira das sanções aplicadas e bastante para impedir a contratação da ora impetrante pelo Poder Público.
    5. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de medida liminar.
    6. Já prestadas informações pela autoridade impetrada, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora